Tribunal: CARF
Processo: 15374.920657/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920657/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.676 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
PRN ASSESSORIA DE POSTOS DE COMBUSTVEIS S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
SÚMULA 91 DO CARF. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário no sentido de que os autos retornem à unidade de origem para que seja
prolatado novo despacho decisório, analisando-se o mérito do pedido de restituição, retomando
novo rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro, Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Trata-se os autos de Declarações de Compensação (DComp), de nos
17833.17986.231104.1.3.02-8821 e 18612.87631.241104.1.3.02-9107, transmitidas por PRN
Assessoria de Postos de Combustíveis em 23/11/2004 e 24/11/2004, respectivamente, visando a
compensação de crédito de saldo negativo do exercício de 1999 com débitos próprios (e-fls.
04/13).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920657/2008-80
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920657/2008-80

A autoridade administrativa, no despacho decisório de análise das DComps (e-fl.
14), não homologou as compensações sob o seguinte fundamento:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
na data de transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, já estava extinto
o direito de utilização do saldo negativo em virtude do decurso do prazo de cinco anos
entre a data de transmissão do PER/DCOMP e a data de apuração do saldo negativo.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/1998 Data de transmissão do PER/DCOMP
com demonstrativo do crédito: 23/11/2004 Valor original do saldo negativo informado
no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$132.352,94.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO, a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 18612.87631.241104.1.3.02-9107 e 1833.17966.231104.1.3.02-8821.

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 01/12/2008 (e-fls
15/18), julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro I (RJ) (e-fls. 68/75), que entendeu pela decadência do direito creditório da
Manifestante, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N A FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2004 CRÉDITOS DE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE COMISSÕES E
CORRETAGENS
PAGAS
A
PESSOA
JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO/
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de comissões e corretagens pagas a pessoa
jurídica constituem antecipação do IRPJ devido, não podendo ser compensados
diretamente com outros tributos. Somente após o encerramento do período de apuração,
e na hipótese de vir a ser apurado saldo negativo do imposto de renda, é que o
contribuinte pode, eventualmente, ter um direito líquido e certo de IRPJ passível de
utilização para fins de restituição ou compensação com outros débitos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS D E DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DA DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL.ANTERIORIDADE À
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
A legislação tributária estabelece, entre outras restrições, que a retificação de DCOMP
somente pode ser efetuada pelo sujeito passivo na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, e desde que a declaração ainda se encontre pendente
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Constatada a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCOMP, e já havendo
decisão proferida pela autoridade administrativa competente, cabe à Delegacia de
Julgamento a sua correção de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição/compensação de tributo ou contribuição
pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do crédito tributário.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APURAÇÃO
ANUAL. PRAZO.
Tratando-se de apuração anual, o prazo para solicitar a restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da apuração do referido saldo negativo.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920657/2008-80

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido

Contra o acórdão acima, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
96/101), alegando, em síntese, que (i) realizou a venda do Posto Rio Niterói Ltda para a Shell do
Brasil S/A, no dia 04/11/1999, tendo sido retido na fonte, à título de IR, o valor de
R$132.352,94; (ii) no mesmo mês de novembro realizou diversas despesas, restando devido, ao
final do trimestre, a título de IRPJ, apenas a quantia de R$68.943,25; (iii) que, por equívoco, a
declarou em sua DIPJ apenas o imposto a pagar, não declarando o IRRF; (iv) em razão disso, a
efetuou a compensação do crédito que possuía com o débito que consistia em parte do IRPJ
apurado em novembro de 1999. (vi) Subsidiariamente, a Recorrente requer que o crédito de
R$50.439,27, reconhecido no acórdão da DRJ (e-fl. 74), seja considerado para abater o saldo do
débito cuja compensação não restou homologada.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, conforme comprovante de rastreamento dos
Correios à e-fl. 137, e atende os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
O despacho decisório de análise das Declarações de Compensação entendeu “que
na data de transmissão do PER/Dcomp com demonstrativo de crédito, já estava extinto o direito
de utilização do saldo negativo em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data de
transmissão do PER/DCOMP e a data de apuração do saldo negativo.”. Isso, porque as DComps
transmitidas em 23/11/2004 e 24/11/2004 diziam respeito à saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1998.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que, na realidade, o crédito de saldo negativo
requerido refere-se ao ano-calendário de 1999, tendo cometido erro no preenchimento das
DComps.
Com relação ao mérito do crédito, o Recorrente argumenta que, também por erro,
deixou de incluir na DIPJ de 2000 (ano-calendário de 1999) o IRRF pela Shell do Brasil S/A, no
valor de R$132.352,94, todavia acostou aos autos o comprovante de recolhimento (Darf) datado
de 04/11/1999.
Cinge a controvérsia dos autos, inicialmente, em verificar o prazo prescricional
para pleitear o direito de compensar o crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1998. Isso, sem considerar a possibilidade de ocorrência de erro no preenchimento
das Dcomps, conforme sustenta o Recorrente.
Pois bem. Ao contrário do que dispõem o despacho decisório e o acórdão
recorrido, aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (IRPJ), à época da transmissão
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920657/2008-80

das Dcomps ora analisadas, aplicava-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados da
ocorrência do fato gerador, conforme disposto nos artigos 150, §4o, 156, VII, e 168, I, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;

À época, a jurisprudência pátria, em especial o Superior Tribunal de Justiça, resolveu
por bem denominar a contagem como “cinco mais cinco”, tendo em vista que a extinção do direito à
repetição do indébito ou compensação se daria 05 (cinco) anos após o prazo de 05 (cinco) anos para
homologação tácita do crédito tributário.
Com a publicação da Lei Complementar no 118 em 09 de fevereiro de 2005, tal prazo
foi alterado para 05 (cinco) anos contados do fato gerador:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Embora tenha se autodeclarado como “interpretativo”, o dispositivo da LC no 118/05
modificou a regra contida no CTN, alterando o prazo prescricional para tributos sujeitos a
lançamento por homologação de 10 (dez) anos para 05 (cinco) anos, contados do fato gerador.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, afastou o caráter interpretativo do
dispositivo e declarou que a nova regra para contagem de prazo prescricional apenas poderia ser
considerada após vacatio legis da LC 118/05, ou seja, a partir de 09 de junho de 2005:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920657/2008-80

anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE
566621/RS. Rela Min. Ellen Gracie. DJe: 10/10/2011).
No caso, verifica-se que o contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação
de nos 17833.17986.231104.1.3.02-8821 (e-fls. 09/13) e 18612.87631.241104.1.3.02-9107 (e-fls.
04/08) nos dias 23/11/2004 e 24/11/2004, antes mesmo da vigência da LC 118/05, e dentro do
prazo decenal para a compensação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998.
Esse entendimento foi, inclusive, objeto de Súmula Vinculante por parte deste Eg.
Conselho:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse sentido é vasta a jurisprudência do Carf:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1998
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO / RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 91, CARF.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
CRÉDITO. REQUISITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE ANÁLISE
PELA UNIDADE DE ORIGEM.
A compensação de débitos tributários só pode ser efetuada com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo. No caso, superada a premissa da prescrição, o mérito quanto a
existência do direito creditório deve ser analisada pela unidade de origem. (Acórdão no
1001-001.589. 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 16 de
janeiro de 2020).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.676 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.920657/2008-80

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1993,
1994, 1995, 1996 RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional/
decadencial de 10 (dez) anos, contados da extinção do crédito tributário. (Acórdão no
1003-001.278. 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. Sessão de 17 de
janeiro de 2020).
Verifica-se, portanto, que o despacho decisório em análise pautou-se em regra
prescricional que sequer era vigente à época do crédito de saldo negativo, bem como da data de
transmissão das DComps, razão pela qual não deve prevalecer.
Ademais, o despacho não apresentou qualquer outro fundamento para afastar a
compensação dos débitos com o crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1998.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em
razão apenas argumento analisado acima, voto no sentido de que os autos retornem à unidade de
origem para que seja prolatado novo despacho decisório, analisando-se o mérito do pedido de
restituição, retomando novo rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital